Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724209-49.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ANA LUCIA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75620498, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76000460, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à negativa de vigência ao artigo 884 da Lei Federal no 10.406 de 2002, bem como aos artigos 64 e 114 da Lei no 13.105 de 2015, especialmente no que tange à legitimidade da União Federal nas ações que discutem os índices de correção aplicáveis às contas vinculadas ao PASEP. Argumenta que o Banco do Brasil atua como mero depositário das contas individuais do PASEP, não possuindo ingerência sobre os índices de atualização ou sobre os valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional, sendo o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, o responsável pela gestão e definição dos critérios de correção. Assevera que, conforme o julgamento do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder por ações que discutem os índices de correção monetária, como INPC, IPCA e SELIC, sendo a União a parte legítima para figurar no polo passivo dessas demandas. Afirma que o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo, diante da pretensão da parte autora de recomposição dos valores mediante aplicação de índices diversos dos previstos na legislação de regência. Ao final, postula o acolhimento dos presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento, com o objetivo de sanar as omissões apontadas. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 19:48:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora